Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0016675-78.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 27382104, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para o dia 04/08/21, promovendo sua inclusão em pauta para sessão por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator